Tribunal: TJSP
Processo: 1030026-49.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO – Recursos repetitivos – Objeto comum: devolução dos autos pela Presidência da Seção de Direito Público do TJSP à Turma Recursal originária para eventual readequação de acórdão à jurisprudência consolidada pela Instância Superior, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Debate atual focado exclusivamente nos critérios de incidência da

Ementa:
JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO – Recursos repetitivos – Objeto comum: devolução dos autos pela Presidência da Seção de Direito Público do TJSP à Turma Recursal originária para eventual readequação de acórdão à jurisprudência consolidada pela Instância Superior, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Debate atual focado exclusivamente nos critérios de incidência da Lei 11.960/2009 às condenações impostas à Fazenda Pública – A eventual presença de defensores ou mesmo pedidos diversos nas ações originárias, sendo idêntico o ente fazendário devedor, não descaracteriza a essência do tema atualmente debatido nos autos, ressalvadas as peculiaridades pontuais num ou noutro recurso e que terão trato individualizado – Conveniência do julgamento unificado – Celeridade processual e asseguramento da uniformidade das decisões judiciais – Precedentes no art. 127, caput e parágrafo único, do RISTF; art. 153, caput e parágrafo único, do RISTJ; e art. 133, caput e parágrafo único, do RITJSP.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

SOLUÇÃO DOS CASOS – Acórdãos readequados– Determinada a devolução dos autos à Eg. Presidência da Seção de Direito Público, com as homenagens de estilo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360741
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030026-49.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes/apelados
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SOCIEDADE DE ENSINO DE
GUARULHOS - COLÉGIO RENASCER, é apelada/apelante DAIANA MOREIRA DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o Acórdão. V.U,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030026-49.2015.8.26.0224 - Voto no 28845 Página 2 de 11
VOTO No 28845
RECURSOS EM JULGAMENTO UNIFICADO
OBJETO: READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃOS - LEI 11.960/2009
JULGAMENTO
RECURSAL
UNIFICADO

Recursos
repetitivos Objeto comum: devolução dos autos pela Presidência
da Seção de Direito Público do TJSP à Turma Recursal originária
para eventual readequação de acórdão à jurisprudência
consolidada pela Instância Superior, nos termos do artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil Debate atual focado
exclusivamente nos critérios de incidência da Lei 11.960/2009 às
condenações impostas à Fazenda Pública A eventual presença
de defensores ou mesmo pedidos diversos nas ações originárias,
sendo idêntico o ente fazendário devedor, não descaracteriza a
essência do tema atualmente debatido nos autos, ressalvadas as
peculiaridades pontuais num ou noutro recurso e que terão trato
individualizado
Conveniência do julgamento unificado

Celeridade processual e asseguramento da uniformidade das
decisões judiciais Precedentes no art. 127, caput e parágrafo
único, do RISTF; art. 153, caput e parágrafo único, do RISTJ; e
art. 133, caput e parágrafo único, do RITJSP.
TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL No 11.960/2009:
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Eficácia resolvida pelo
Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
Representativo
de
Controvérsia
no
1.270.439/DF

Inconstitucionalidade
da
expressão
“índice
oficial
de
remuneração básica da caderneta de poupança”, inscrita no
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo
5o da Lei no 11.960/2009
Consequente vácuo para o
estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação
primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de
compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no
julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de
Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) Adoção do Índice de
Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).
TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL No 11.960/2009:
JUROS MORATÓRIOS
Eficácia resolvida pelo Supremo
Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF Na relação
jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o
índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
SOLUÇÃO DOS CASOS Acórdãos readequados Determinada
a devolução dos autos à Eg. Presidência da Seção de Direito
Público, com as homenagens de estilo.
Vistos.
Procede-se neste voto ao julgamento unificado dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030026-49.2015.8.26.0224 - Voto no 28845 Página 3 de 11
seguintes recursos:
1-
EMB.
DE
DECL.
No
1023524-25.2015.8.26.0053/50000
PARTE AUTORA: RENALDO SALOMÃO
PARTE REQUERIDA: DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN/SP
OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL: cancelamento de
pontuação por infração de trânsito registrada em sua Carteira Nacional
de Habilitação, bem como reparação por danos morais.
2- APELAÇÃO CÍVEL No 1004888-11.2015.8.26.0053
PARTE AUTORA: ALEXANDRE NADER
PARTE REQUERIDA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL: reparação moral.
3- APELAÇÃO CÍVEL No 1032554-84.2015.8.26.0053
PARTE AUTORA: MARCELO CANOSA LEMA
PARTE REQUERIDA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL: restabelecimento de
vencimentos suspensos diante de cumprimento de prisão.
4- APELAÇÃO CÍVEL No 1013568-48.2016.8.26.0053
PARTE
AUTORA:
HELIO
MATEUS
JUNIOR
E
OUTROS
PARTE REQUERIDA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL: adicional de
insalubridade.
5- APELAÇÃO CÍVEL No 1030026-49.2015.8.26.0224
PARTE AUTORA: DAIANA MOREIRA DA COSTA P
PARTE
REQUERIDA:
FAZENDA
PÚBLICA
DO
ESTADO DE SÃO PAULO E SOCIEDADE DE ENSINO GUARULHOS
LTDA - COLÉGIO RENASCER, A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030026-49.2015.8.26.0224 - Voto no 28845 Página 4 de 11
OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL: ação de obrigação de
fazer, atrelada à indenização por danos morais em função de a
estudante haver concluído curso no Colégio Renascer e não dispor de
diploma.
Os recursos supra elencados foram originariamente
interpostos contra acórdãos condenatórios da Fazenda Pública em ações
de múltipla origem. Depois de julgados nesta 5a Câmara de Direito
Público,
sobrevieram
recursos
extraordinários
e/ou
especiais
essencialmente fundados na solidificação da jurisprudência, seja do
Supremo Tribunal Federal, seja do Superior Tribunal de Justiça, em
sentido contrário ao que decidimos neste Estado. Daí que o Exmo. Sr.
Presidente da Seção de Direito Público desta Corte Paulista, por força do
disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil,
determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual
readequação desses acórdãos à jurisprudência consolidada pelas Cortes
Superiores.
Importante ressaltar que a causa exclusiva do retorno dos
autos à Turma Julgadora, o debate que se trava neste momento
processual, está focado exclusivamente nos critérios de incidência da Lei
11.960/2009 às condenações impostas à Fazenda Pública.
Recursos processados sem incidentes de relevo.
Apresento neste voto os fundamentos da nova decisão.
É o relatório.
I - Justifico o julgamento unificado destes recursos:
Já dito, todos os recursos acima discriminados versam sobre
a definição dos critérios de incidência da Lei 11.960/2009 nas
condenações impostas à Fazenda Pública.
Malgrado a diversidade de sujeitos credores, tem-se como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030026-49.2015.8.26.0224 - Voto no 28845 Página 5 de 11
devedor ente fazendário único. Tampouco há novidade essencial nas
teses debatidas tanto nas petições endereçadas por ambas as partes ao
Juízo a quo, como nas respectivas interposições e/ou respostas recursais.
São argumentos repetidos. Uma ou outra peculiaridade pontual
(analisada com destaque quando for o caso) não embaraça o trato
equânime da lide para o bem da presteza jurisdicional. Hipótese
genericamente prevista no artigo 113, incisos I e III, do Código de
Processo Civil: há comunhão de direitos e de obrigações entre credores
e devedor comum, além de manifesta afinidade de questões por ponto
comum de fato e de direito.
Daí a unicidade dos julgamentos em bloco, ora proposta.
Procedimento análogo é previsto no Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal:
Artigo 127 - Podem ser julgados conjuntamente os
processos que versarem a mesma questão jurídica, ainda que
apresentem peculiaridades.
Parágrafo único - Na hipótese deste artigo, os relatórios
sucessivos reportar-se-ão ao anterior, indicando as peculiaridades do
caso.
Idêntico, o Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça:
Artigo 153 - Os processos conexos poderão ser objeto de
um só julgamento, fazendo-se a oportuna apensação.
Parágrafo único - Os processos que versem sobre a mesma
questão jurídica, ainda que apresentem aspectos peculiares, poderão
ser julgados conjuntamente.
E o Regimento Interno desta Corte Bandeirante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030026-49.2015.8.26.0224 - Voto no 28845 Página 6 de 11
Artigo 133 - Ao anunciar o julgamento, o presidente
declinará a natureza do feito, o número de registro, os nomes das
partes, a turma julgadora e o número dos votos.
Parágrafo único - Havendo na pauta causas que envolvam
a mesma matéria, ainda que diversas as partes, será facultada decisão
em bloco, se não houver preferência ou sustentação oral.
Três bons dispositivos regimentais (grifei-os), sincronizados
às palavras de Cândido Rangel Dinamarco: É preciso desarmar os
espíritos e abrir vistas às realidades atuais, renunciando ao formalismo
sempre que a inobservância de alguma forma não haja causado prejuízo
algum, quando o risco, seja remoto ou mal temido, não seja tão grave e,
principalmente, quando eventual prejuízo à boa ordem processual seja
de fácil reparação. Sem isso não se progride (Fundamentos do Processo
Civil Moderno - Tomo II, 6a edição, item 580, página 1070, Malheiros,
2010).
II - Consumada que está a condenação fazendária, o debate
neste momento processual é exclusivo sobre os critérios de incidência da
Lei Federal no 11.960/2009 para fins de correção monetária e juros de
mora.
Assunto de histórico tormentoso.
É conhecida, e isso se toma como fato notório, a má
disposição do Estado Brasileiro, por qualquer das três esferas federativas
União, Estados e Municípios no que tange a honrar compromissos
financeiros. O cidadão enfrenta, portanto, não apenas a inadimplência do
Estado, já por si bastante grave. Pior é a sua infidelidade, afrontosa aos
direitos subjetivos dos súditos, desonrando obrigações. Aí o germe da
deslegitimação do poder estatal
e do Poder Judiciário, se nisso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030026-49.2015.8.26.0224 - Voto no 28845 Página 7 de 11
consente , a anarquia das instituições.
Consequência desse costume espúrio, a sociedade brasileira
sofreu duas investidas praticamente simultâneas do império estatal: a Lei
no 11.960/2009, e a Emenda Constitucional no 62, publicada em
12/12/2009; relevo outras que vieram na sequência.
A primeira corrói o cômputo dos juros e da correção
monetária1. A segunda institui parcelamento semidesindexado (caem os
juros compensatórios) de longuíssimo prazo, que certamente tampouco
será cumprido. Como de hábito, nenhum alento aos credores.
Parte significativa dos magistrados paulistas reagiu pelo
CADIP - Centro de Apoio ao Direito Público, enunciando que a Lei no
11.960 somente se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência,
ressalvada a eventual declaração de inconstitucionalidade desta norma.
Da mesma origem, a Lei no 11.960/2009 não se aplica aos processos
com trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada. Aguardávamos,
portanto, o que considerávamos a inevitável declaração de
inconstitucionalidade desse diploma, ou parte dele, pelos Tribunais
Superiores, mas com o óbvio cuidado político-jurisdicional de nada
precipitarmos nesta instância, além daqueles dois verbetes, sob pena de
agravarmos os maus tratos já impingidos ao desgraçado credor.
Não tardou, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal
em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário
1 Diz-se no artigo 5o da Lei Federal 11.960/09, que inseriu o artigo 1o-F à
Lei Federal 9.494/97: Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora,
haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030026-49.2015.8.26.0224 - Voto no 28845 Página 8 de 11
no 870.947/SE, que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação
dada pela Lei 11.960/2009.
E no que concerne à atualização monetária, ficou
determinado que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Diante disso, o Supremo
Tribunal Federal determinou o uso do IPCA-E tanto na correção
monetária dos precatórios quanto nas condenações judiciais da
Fazenda Pública, para evitar qualquer lacuna sobre a matéria e para
guardar coerência com as decisões do STF na Questão de Ordem nas
ADIs 4357 e 4425.
Era o que tínhamos, e como vínhamos decidindo até o dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030026-49.2015.8.26.0224 - Voto no 28845 Página 9 de 11
25/09/2018, quando todas as Cortes Brasileiras foram cientificadas de
decisão monocrática proferida no dia 24/09/2018 pelo Ministro Luiz
Fux, relator do recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos
do Recurso Extraordinário no 870947/SE, assim redigida: Ex positis,
DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento
no artigo 1.026, § 1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.
Eram os Temas 810/STF e, por via reflexa, o 905/STJ.
Crise superada na sessão plenária do dia 03/10/2019,
ocasião em que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos
os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux
(Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente),
consoante a Ata no 36, publicada no DJE no 227, de 17/10/2019.
Enfim tornamos ao regime anteriormente ditado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE: correção
monetária pela variação do IPCA-E; juros contra a Fazenda, nunca
menores dos que ela própria cobraria em cobrança análoga.
Ainda nesse julgamento, foram convalidados, por eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, os precatórios
expedidos ou pagos até 25/03/2015. Enfim, o claro objetivo de
convalidar a aplicação da TR - Taxa Referencial somente para os
processos em que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já
haviam sido pagos. Em suma, solução conciliatória sobre fatos já
consumados.
Na sua esfera de competência, o Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030026-49.2015.8.26.0224 - Voto no 28845 Página 10 de 11
Justiça fixou as seguintes teses transcritas no que interessa sobre o
Tema 905, quando do julgamento do Recurso Especial Representativo
de Controvérsia no 1.270.439/PR:
VERBAS
REMUNERATÓRIAS

CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA LEI
11.960/2009, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
POR
ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF)... 12- O art. 1o-F da Lei 9.9494/97,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento
para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública,
deve ser aplicado de imediato aos processos em andamento, sem,
contudo, retroagir a período anterior a sua vigência... 18- Em virtude
da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/2009: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve
observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela
não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de
poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices
oficiais da remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de
poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as
quais prevalecerão regras específicas (1a Seção, relator Ministro Castro
Meira, j. 26/06/2013).
Concorde-se ou não co'a solução pretoriana espera-se que
estável, durável , Brasilia locuta est, causa finita est. É fundamental
estabelecermos a segurança jurídica que se pretende da jurisprudência
dessa Corte Constitucional. O resultado já publicado tem natureza
oponível erga omnes e vinculativo (mas ainda que assim não fosse,
valeria a ata publicada no dia 18/10/2019, apud Reclamações nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030026-49.2015.8.26.0224 - Voto no 28845 Página 11 de 11
15.971/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 14/08/2013, e 3.632-
AgR, relator Ministro Eros Grau, DJe 18/08/2006).
E assim se resolve a questão.
Ante o exposto, pelo meu voto, fundado no artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil, readéquo os acórdãos recorridos
para o fim específico de determinar que o cômputo dos juros e da
correção monetária obedeça aos critérios definidos nos Temas 810/STF
e 905/STJ.
Devolvam-se os autos à Eg. Presidência da Sessão de
Direito Público desta Corte, com as homenagens de estilo.
Cópia deste acórdão será juntada em cada um dos
respectivos autos mencionados no relatório, nos quais também serão
juntados, se interpostos, os eventuais embargos de declaração.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator